Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-47.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTE DESPERSONALIZADO. ENTIDADES NÃO EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DE INTIMAÇÃO. CADASTRO FACULTATIVO. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte recorrente contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
2. O juízo de origem entendeu que era cabível a extinção do feito frente a recusa da parte requerente em realizar o cadastro no sistema de notificações eletrônico no PJ-e. Em suas razões, a parte recorrente alegou que, sendo ente personalizado, não seria obrigada a realizar o referido cadastro, por completa ausência de previsão legal.
3. Embora seja útil para o desenvolvimento do processo eletrônico, não existe previsão legal que justifique a exigência do cadastro dos entes despersonalizados no sistema de notificações eletrônicas do PJ-e.
4. Comprovado que inexiste obrigatoriedade no cadastro do PJ-e e que o processo em questão não se encontra maculado de nenhuma outra forma, necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, vez que inexiste causa madura a ensejar o julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.